Tribunal: STF
Processo: ARE 1419036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC/CADIN. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AO EX-GESTOR. COMPROVAÇÃO DE QUE O NOVO GESTOR TOMOU MEDIDAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTECESSOR. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo Município de Poção contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedente pedido que objetivava suspensão da inscrição no cadastro de inadimplentes do SIAFI/CAUC, referente ao Convênio nº. 0092/2012, decorrente do processo administrativo n.º 25100.027756/2012-41



    2. A inscrição do município no cadastro de inadimplentes se deu em razão de conduta faltosa do ex-gestor, que deixou de prestar contas dos valores recebidos referentes ao Convênio nº. 0092/2012, que objetivava a implantação de Plano Municipal de Saneamento Básico, no importe de R$ 250.000,00. Nessa perspectiva, o atual gestor municipal sustenta que, diante da adoção das providências necessárias para a responsabilização do ex-prefeito, devem ser retiradas as restrições.



    3. Examinando os autos, vejo que o Município de Poção adotou as providências necessárias à apuração dos fatos imputados ao antigo administrador, na medida em que procedeu com a instauração da Tomada de Contas Especial e a representação junto à Procuradoria da República, além do ajuizamento de ação de improbidade administrativa.



    4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, "comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes (AREsp 1.535.729/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.11.2019; AgInt no REsp 1592011/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 20/05/2019).



    5. Ainda quanto ao tema, este Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que a inadimplência do Município, em decorrência de irregularidade perpetrada por ex-prefeito, a ensejar inscrições no cadastro do SIAFI, deve ser suspensa quando o atual administrador demonstrar haver tomado as providências cabíveis para saná-las. Nesse sentido: PJE 0800245-35.2019.4.05.0000 AGTR, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. fevereiro 2020; PJE 0800429-58.2017.4.05.8310AC, Relator Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, j. outubro 2019.



    6. Ressalte-se que o fato de o protocolo das providências administrativas, assim como o ajuizamento da ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito visando ao ressarcimento ao erário, terem ocorrido no mesmo dia do ajuizamento deste feito não é suficiente para justificar a improcedência do pedido, considerando que demonstra interesse em buscar, junto ao ex-prefeito, o ressarcimento dos valores referentes ao convênio mencionado. Nesse sentido: PJE 0800776-24.2017.4.05.8300, Relator Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, j. dez. 2019.



    7. No que se refere à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, verifico que o valor estabelecido não corresponde à realização de um convênio específico e, portanto, não diz respeito a conteúdo patrimonial aferível. Assim, tem-se que a hipótese dos autos se trata de causa com proveito econômico inestimável, de maneira que a fixação dos honorários deve se dar por apreciação equitativa, conforme previsão do art. 85, § 8º, do CPC. Dessa forma, levando em conta a baixa complexidade da demanda e que o trabalho realizado pelo advogado está dentro da normalidade, não se exigindo tempo excessivo para o seu serviço, mostra-se como razoável o arbitramento dos honorários em R$ 5.000,00.



    8. Apelação e remessa necessária providas, para determinar a suspensão imediata da inscrição do Município-autor no cadastro de inadimplentes do SIAFI/CAUC, referente ao Convênio nº. 0092/2012.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 70, parágrafo único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente